Tribunal: STF
Processo: Rcl 66464
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

    1. Trata-se de reclamação com pedido liminar, formalizada por  Jessé de Faria Lopes, Deputado Estadual em Santa Catarina, contra ato do Delegado da Delegacia de Direitos Humanos e Defesa Institucional da Polícia Federal, por alegada inobservância ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI nº 7.447/PA.

    2.  Narra o reclamante que, desde 2022, está sendo alvo de investigação nos autos do inquérito inquérito policial nº 5033662-46.2022.4.04.0000 (IPL nº 2022.0033762), iniciado e conduzido sem autorização e nem controle da autoridade judicial competente, em afronta à prerrogativa de foro.

    3. Afirma que, em 04/09/2023, o Procurador Regional da República teria solicitado ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região autorização para a continuidade das investigações. Entretanto, aduz que “o Ministério Público Federal se esqueceu de distribuir o procedimento, motivo pelo qual nem sequer existe um ‘Desembargador Relator’ para apreciar seu pleito”.

    4. Argumenta que no julgamento apontado como paradigma, o Supremo Tribunal Federal considerou imprescindível a “prévia autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias que envolvam autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau”. Sustenta, porém, que tal prerrogativa não foi observada na situação presente.

    5. Requer, em sede liminar, seja determinada a suspensão do inquérito policial. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade de sua instauração.

    6. Pois bem. Em que pese a alegação da parte reclamante acerca da existência de periculum in mora, entendo necessária, neste caso, a prévia oitiva do órgão do Ministério Público Federal responsável por requisitar a instauração do inquérito policial (conforme Despacho acostado no e-doc. 3, p. 6-9).

    7. Isso posto, requisitem-se as informações pertinentes ao Procurador-Chefe da Procuradoria Regional da República da 4ª Região, a serem prestadas no prazo legal (art. 989, I, do CPC). As informações deverão abranger as eventuais medidas adotadas pelo MPF após a conclusão do inquérito pela Polícia Federal (conforme Relatório - e-doc. 5, p. 4-6).

    8. Com as informações, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República, para manifestação no prazo legal (art. 991 do CPC).

    9. Após, retornem os autos imediatamente à conclusão.

Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator